Tribunal: TJSP
Processo: 2039623-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Prisão Preventiva. Necessidade. Acusado foragido. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da paz pública. Conduta grave. Decisão devidamente motivada –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Prisão Preventiva. Necessidade. Acusado foragido. Segregação cautelar para assegurar a manutenção da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da paz pública. Conduta grave. Decisão devidamente motivada – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39120
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2039623-42.2020.8.26.0000
Impetrante
Mario Guioto Filho e Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi
Paciente
José Paiva de Oliveira
Comarca
São José do Rio Preto
Registro: 2020.0000280959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2039623-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
impetrantes MARIO GUIOTO FILHO e MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ
CURI e Paciente JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39120
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2039623-42.2020.8.26.0000
Impetrante
Mario Guioto Filho e Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi
Paciente
José Paiva de Oliveira
Comarca
São José do Rio Preto
Habeas Corpus Criminal no 2039623-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39120
2
HABEAS CORPUS Homicídio qualificado tentado Prisão
Preventiva. Necessidade. Acusado foragido. Segregação cautelar
para assegurar a manutenção da ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal. Fixação de medidas
cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. Insuficiência para
a manutenção da paz pública. Conduta grave. Decisão
devidamente motivada ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA, alegando constrangimento ilegal por parte
da autoridade apontada como coatora que indeferiu o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente (fls. 01/47).
O
pedido
liminar
foi
indeferido
pelo
Eminente
Desembargador Calos Bueno, no impedimento ocasional desta Relatora (fls.
357/358).
As informações foram prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls.
362/363).
Realizado pedido de reconsideração da decisão que indeferiu
a medida liminar, trazendo nova alegação em razão da situação do COVID-19
(fls. 366/370), o mesmo restou indeferido (fls. 372/373).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 376/384).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39120
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2039623-42.2020.8.26.0000
Impetrante
Mario Guioto Filho e Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi
Paciente
José Paiva de Oliveira
Comarca
São José do Rio Preto
Habeas Corpus Criminal no 2039623-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39120
3
É O RELATÓRIO.
O paciente responde a processo criminal por ter praticado, em
tese, o crime de homicídio qualificado tentado (motivo torpe e recurso que
dificultou a defesa da vítima).
Postula a revogação da prisão preventiva, a aplicação de
medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar, aduzindo
a ausência dos requisitos legais e questões atinentes ao mérito, bem como a
grave situação de pandemia devida ao COVID-19.
A ordem deve ser denegada.
A r. decisão proferida pelo MM. Juiz a quo encontra-se
devidamente motivada por estarem presentes, na espécie, os requisitos
autorizadores da custódia cautelar, em especial a necessidade de se garantir a
ordem pública.
Insta destacar a gravidade em concreto da conduta pela qual o
paciente está sendo processado, uma vez que, supostamente, por motivo torpe
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreu para a prática
de crime grave com violência à pessoa, demonstrando um efetivo risco à
ordem pública. Além disso, o réu encontra-se foragido.
Desta forma, a conveniência da instrução criminal e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39120
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2039623-42.2020.8.26.0000
Impetrante
Mario Guioto Filho e Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi
Paciente
José Paiva de Oliveira
Comarca
São José do Rio Preto
Habeas Corpus Criminal no 2039623-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39120
4
segurança da futura aplicação da lei reforçam a necessidade de manutenção
da custódia cautelar.
Neste aspecto, também não se mostra adequada a aplicação
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, ou a concessão de prisão
domiciliar, porquanto insuficientes para assegurar a ordem pública, bem
como a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não se
aplicar ao caso em questão.
Os argumentos atinentes à culpabilidade configuram matérias
de mérito e o remédio heroico não é o instrumento adequado ao
aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM. Juízo a quo e
terão o momento oportuno para serem apreciadas.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão contrariada,
estando amparada na justa causa da prisão (materialidade e indícios de
autoria), bem como nos fundamentos da custódia cautelar indicados.
Por fim, é importante consignar que em sede de Habeas
Corpus esta ilegalidade deve ser patente, inequívoca para demonstrar o
constrangimento impelido ao paciente, cuja liberdade de locomoção foi
tolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39120
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas Corpus
2039623-42.2020.8.26.0000
Impetrante
Mario Guioto Filho e Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi
Paciente
José Paiva de Oliveira
Comarca
São José do Rio Preto
Habeas Corpus Criminal no 2039623-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39120
5
Seguramente, não é o que se evidencia no caso em exame.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora